Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BONIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. RESOLUÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de mandado de segurança. A impetrante alegou que não foi beneficiada com a bonificação de 10% na nota final do ENEM, prevista na Resolução 15/2017 do CEPE/ESCS, por ter cursado ensino fundamental e médio no Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da bonificação de 10% na nota final do ENEM, concedida pela Resolução 15/2017 do CEPE/ESCS, e a posterior declaração de inconstitucionalidade dessa resolução pelo STF.
III. Razões de decidir
3. A Resolução 15/2017 do CEPE/ESCS previa bonificação de 10% na nota final do ENEM para candidatos que cursaram ensino fundamental e médio no Distrito Federal.
4. A bonificação foi suspensa pela Resolução 01/2018 do CEPE/ESCS, em cumprimento a decisão judicial liminar.
5. O IRDR 11 fixou tese favorável à bonificação, mas a decisão foi objeto de recursos especial e extraordinário.
6. O STJ não conheceu do recurso especial, mantendo a decisão do IRDR.
7. O STF, no RE 1498883, declarou a inconstitucionalidade da Resolução 15/2017 do CEPE/ESCS, por violar o princípio da isonomia.
8. A sentença de primeiro grau, que denegou a segurança, foi mantida, considerando a decisão do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A Resolução 15/2017 do CEPE/ESCS, que previa bonificação de 10% na nota final do ENEM para candidatos que cursaram ensino fundamental e médio no Distrito Federal, foi declarada inconstitucional pelo STF, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1498883, Rel. Min. Flávio Dino, j. 31.07.2025.